Tribunal: TJES
Processo: 0021691-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021691-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE LIMA VALADARES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021691-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE LIMA VALADARES, JONATAS NESTOR DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUILHERME DE LIMA VALADARES, JONATAS NESTOR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CABIMENTO – PENA-BASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO – RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, assim como não há que se falar em nulidade de prova, visto que a entrada forçada no domicílio restou abarcada pelo evidente flagrante delito. 2. Incabível a redução da pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 3. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. 5. Reconhecimento da majorante prevista no art. 40, VI, da lei 11.343/06, visto o envolvimento direto de adolescente no tráfico de drogas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021691-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE LIMA VALADARES, JONATAS NESTOR DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUILHERME DE LIMA VALADARES, JONATAS NESTOR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 14/12/2020, durante policiamento preventivo na Rua Alan Kardec, Bairro Bonfim, Vitória/ES, Policiais Militares avistaram os denunciados, juntos do adolescente Wellington Corrêa da Silva Santos, estando o adolescente na posse de uma sacola preta, todos em atitudes suspeitas, e ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam em fuga em direção à residência de nº 141.

Todos os três indivíduos entraram na residência acima mencionada, sendo negada a entrada dos policiais pelos mesmos, momento em que adentraram rapidamente em um dos cômodos e localizaram Guilherme, Jonatas e Wellington no local, na qual o adolescente jogou a sacola preta no chão e se renderam.

Foram localizadas na sacola, 30 (trinta) “buchas de haxixe”, 02 (duas) “buchas de maconha”, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) faca, 01 (um) caderno com anotações do tráfico de drogas, e quantia em dinheiro.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, ambas as defesas buscam pela absolvição dos acusados, tendo em vista a ausência de prova para a condenação, ademais, suscitam pela nulidade de prova quanto à entrada forçada dos policiais militares na residência em que estavam os denunciados.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 110), a porção de material compactado de cor marrom, pesando 1.467,2 gramas, corresponde ao entorpecente “haxixe” (tetrahidrocannabinol), e a porção de fragmento vegetal, pesando 2,1, corresponde ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocannabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim unificado (fls. 18/23), auto de apreensão (fl. 15), e termos de declaração (fls. 05/06), senão vejamos:

“(...) QUE: nesta data estava em patrulhamento pelo bairro Bonfim quando avistou três indivíduos; QUE ao ser dada ordem de parada, os indivíduos desceram correndo; QUE o individuo menor de idade, posteriormente identificado como WELLINGTON CORREA DA SILVA SANTOS, estava com uma sacola preta na mão; QUE na fuga caiu droga de dentro da sacola; QUE continuou correndo atrás dos indivíduos e os policiais que vinham atrás pegaram; QUE os três entraram em uma casa e trancaram a porta; QUE foi feito o cerco na residência e mandou que os indivíduos saíssem; QUE eles não saíram; QUE percebeu uma movimentação dentro da casa e ficou com receio dos indivíduos estarem dispensando droga no vaso sanitário, momento em que transpôs a porta; QUE encontrou os três indivíduos em um cômodo e a sacola preta no chão; QUE na sacola tinha mais droga, dinheiro, balança de precisão, radio comunicador, dois celulares e um caderno de anotações; (...)” (Depoimento do policial militar Renan Erlacher, em sede policial – à fl. 06).

“(...) QUE: nesta data estava em patrulhamento tático pelo bairro Bonfim; QUE avistou três indivíduos em atitude suspeita: QUE ao dar ordem de parada, os três indivíduos desceram uma escada correndo; QUE foi feito o desembarque e acompanhamento a pé dos indivíduos; QUE um deles, o posteriormente identificado como WELLINGTON CORREA DA SILVA SANTOS, estava com uma sacola preta na mão; QUE os três indivíduos entraram em uma casa; QUE na fuga ficou para trás dois tabletes grandes de haxixe, e acredita que tenha caído de dentro da sacola com a correria; QUE foi feito certo da casa e solicitada a abertura da ' mesma; QUE após os indivíduos negarem, o declarante entrou na casa e em um cômodo estavam os três indivíduos, posteriormente identificados como GUILHERME DE LIMA VALADARES e JONATAS NESTOR DE OLIVEIRA; QUE quando entrou no quarto o WELLINGTON jogou a sacola no chão e os três gritaram: "perdi, perdi"; QUE na sacola tinha mais 27 (vinte e sete) buchas grandes de haxixe, uma bucha pequena de maconha, um radio comunicador, uma balança de precisão, dois celulares, a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), uma faca e um caderno de anotações do tráfico de drogas; QUE nenhum dos três indivíduos assumiu a propriedade dos objetos encontrados; (...)” (Depoimento do policial militar Alexandre Jocelin Fadini, em sede policial – à fl. 05).

Em juízo, ambos os policiais militares reforçaram todo o fato narrado com riqueza de detalhes, relatando que reconhecem todos os réus, citando ainda sobre a tentativa de abordagem, na qual os três indivíduos fugiram para uma casa, sendo encontrada com eles, posteriormente, a sacola preta, contendo grande quantidade de entorpecentes, 01 (um) radiocomunicador, 01 (uma) balança de precisão, e ainda 01 (um) caderno com anotações do tráfico de drogas.

Faço notar que, ainda em juízo, o policial militar Alexandre, relatou que aquele local era de intenso tráfico de drogas, e que a apreensão total de 1.5kg de “haxixe”, valia aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais), e que a droga estava embalada e fracionada em partes maiores e menores, pronta para a venda.

No que tange especificamente ao pedido das defesas, pela suposta nulidade de prova quanto à entrada forçada na residência em que os acusados se encontravam após a fuga, não vejo como assistir razão, pelos motivos que passo a expor.

Em análise detida aos autos, todavia sem qualquer tipo de esforço, verifica-se estarmos diante de um nítido flagrante delito, denominado de “flagrante impróprio”, na qual a pessoa é perseguida, logo após, pela autoridade, em situação que faça presumir ser autor da infração, conforme alude o art. 302, III, do CPP, senão vejamos:

Art. 302.
Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Reforço que os acusados, juntamente com o menor de idade, foram avistados pela guarnição policial em posse da sacola preta, momento em que todos empreenderam em fuga, deixando cair 02 (dois) tabletes de “haxixe”, desta forma, os agentes de segurança pública imediatamente começaram a perseguição, e adentraram no respectivo local em que os acusados tentaram se esconder.

Diante de toda elucidação, a diligência policial realizou-se de forma lícita e com fundamento legal, pois a entrada forçada no domicílio, foi amparada em razões devidamente justificadas, na qual ocorria clara situação de flagrante delito, entendimento esse, já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 745.286/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.).

Nesse sentido, ainda que as defesas dos apelantes tenham sustentado a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, e pela nulidade, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que os réus incorreram no elemento do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Outrossim, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação
dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Diante de toda minuciosa elucidação, além de não haver motivos para absolvição dos acusados, restou devidamente comprovado a participação do menor de idade, Wellington, na prática do crime de tráfico de drogas em conjunto com os acusados.

Reforço os depoimentos uníssonos dos policiais militares que realizaram a abordagem, relatando, inclusive, que a sacola que continha toda a droga, estava na posse do menor, isto posto, não resta nenhuma dúvida acerca da participação direta do mesmo na prática do delito com os réus.

Desse modo, além de negar provimento ao pleito defensivo pela absolvição dos réus, assiste razão ao
parquet
, pela condenação de ambos na majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, qual seja, envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas.

Isto posto, arbitro a causa de aumento, em patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tendo em vista que esse valor é suficiente para a reprovação do crime.

Aplicando a respectiva majorante as penas cominadas aos réus,
fixo a reprimenda final do acusado Guilherme de Lima Valadares, em 08 (oito) anos e 02 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (setecentos) dias-multa.

Defino o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado,
conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Quanto ao acusado Jonatas Nestor de Oliveira, fixo a reprimenda final em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 700 (oitocentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Passo então a analisar o pleito da defesa de Guilherme, pela aplicação da pena-base no patamar mínimo legal.

Primordialmente, faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do crime de tráfico de drogas.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Noto que o magistrado de primeiro grau, fixou a pena-base do acusado já próximo do mínimo legal, qual seja, 07 (sete) anos, uma vez que a pena em abstrato prevista para o delito de tráfico, encontra-se entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Como bem analisado pelo magistrado, todas as circunstâncias foram devidamente analisadas e fundamentadas, de forma ponderada, para a correta aplicação da pena-base do acusado.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado de forma devidamente fundamentada, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença, por se apresentar muito bem lançada.

Por fim, não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado ao acusado Guilherme, dado que tal benesse é incompatível para o caso em tela, pois se observa nítida dedicação dos acusados às atividades criminosas, notando-se a enorme quantidade de entorpecentes, além da apreensão de balança de precisão e caderno das vendas do tráfico de drogas.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial e NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.